Tribunal: TJSP
Processo: 2197089-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Contrato de locação de bem imóvel não residencial. DECISÃO que deferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos. INCONFORMISMO da exequente embargada deduzido no Recurso. EXAME: não configuração dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Circunstância que impõe a aplicação da regra prevista no "caput" do mesmo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Contrato de locação de bem imóvel não residencial. DECISÃO que deferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos. INCONFORMISMO da exequente embargada deduzido no Recurso. EXAME: não configuração dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Circunstância que impõe a aplicação da regra prevista no "caput" do mesmo dispositivo legal, que estabelece o recebimento dos Embargos sem o efeito suspensivo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197089-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A, é agravado JESSÉ FLORES
CUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197089-02.2020.8.26.0000 -Voto no 19.026
2
VOTO No : 19.026
AGRAVO No : 2197089-02.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S.A.
AGRAVADA : JESSÉ FLORES CUBA
JUIZ : MARCOS ROBERTO DE SOUZA BERNICCHI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução.
Contrato de locação de bem imóvel não residencial.
DECISÃO que deferiu o pedido de efeito suspensivo aos
Embargos. INCONFORMISMO da exequente embargada
deduzido no Recurso. EXAME: não configuração dos
requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de
Processo Civil. Circunstância que impõe a aplicação da
regra prevista no “caput” do mesmo dispositivo legal, que
estabelece o recebimento dos Embargos sem o efeito
suspensivo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos de Embargos à Execução, que a
agravada move contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo” na
fl. 338 dos autos principais.
Argumenta
a
exequente
embargada,
ora
agravante, que foi deferido o pedido de efeito suspensivo aos Embargos,
mas os requisitos necessários à concessão não estão presentes; a decisão
não foi fundamentada; não há comprovação da existência de garantia ou
de depósito ou de caução para a concessão do efeito suspensivo; deve
ser reformada a r. decisão agravada (fls. 1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197089-02.2020.8.26.0000 -Voto no 19.026
3
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo
(fl. 40), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção
da decisão recorrida (fls. 45/47).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Embargos à
Execução, que a agravada move contra a agravante, proferida pelo MM.
Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Apensem-se aos autos mencionados na inicial, no sistema. Recebo os
presentes embargos para discussão, com suspensão do andamento da execução.
Intime-se o embargado para eventual impugnação, pela imprensa, na pessoa de seu
patrono constituído nos autos principais. Intime-se.” (“sic”, fl. 338 dos autos
principais).
Malgrado o entendimento do MM. Juiz “a quo”,
a r. decisão agravada comporta mesmo reforma.
Ressalta-se, de início, que em sede de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão que defere pedido de concessão de
efeito suspensivo aos Embargos à Execução, cabe tão somente o exame
dos requisitos ensejadores da medida, sob pena de violação ao princípio
do duplo grau de jurisdição.
Como é cediço, os Embargos à Execução em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197089-02.2020.8.26.0000 -Voto no 19.026
4
regra são recebidos sem o efeito suspensivo, conforme previsto no artigo
919, “caput”, do Código de Processo Civil (“Os embargos à execução não
terão efeito suspensivo”). A flexibilização dessa regra geral, prevista no § 1o
do sobredito artigo 919, possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte
executada embargante, atribuir efeito suspensivo aos Embargos “quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
No caso vertente, embora a fundamentação
invocada pela executada embargada, ora agravada, o fato é que a
Execução não se encontra integralmente garantida, não havendo nos autos
notícia de qualquer depósito ou caução.
Assim, tem-se como não configurados os
requisitos necessários à concessão da tutela provisória (notadamente o
“fumus boni iuris”) que, cumulativamente com a garantia da Execução,
autorizariam a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Resta
o
acolhimento
do
Recurso
por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2254032-73.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Luis Fernando Nishi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/02/2020
Data de publicação: 17/02/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS À
EXECUÇÃO RECEBIMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO Impossibilidade Ausência de
efetivação da garantia da execução, por penhora, depósito ou caução suficientes e idôneos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197089-02.2020.8.26.0000 -Voto no 19.026
5
Necessidade de satisfação integral dos requisitos do artigo 919, §1o, do CPC
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
2255665-22.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Cesar Luiz de Almeida
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/01/2020
Data de publicação: 14/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de execução por quantia certa IRRESIGNAÇÃO Da
EXECUTADa CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO ausência de garantia não preenchidos os requisitos autorizadores
da atribuição do efeito suspensivo PRETENDIDO Exegese do art. 919, §1o, do CPC - decisão
mantida recurso DESPROVIDO.
2148715-86.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Mandato
Relator(a): Vianna Cotrim
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/10/2017
Data de publicação: 12/08/2019
Ementa: Mandato Embargos à execução Embargos recebidos sem efeito suspensivo Ausência
de garantia Requisitos não preenchidos (CPC/2015, art. 919, § 1o) Agravo improvido.
2178693-45.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Relator(a): Jayme Queiroz Lopes
Comarca: Itu
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/03/2019
Data de publicação: 22/03/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONDOMÍNIO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
EMBARGOS
INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO MANUTENÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA DE GARANTIA DO JUÍZO ARTIGO
919, §1o, DO CPC AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA. Agravo de
instrumento improvido.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso, para
afastar, ao menos por ora, o efeito suspensivo conferido aos Embargos
opostos pela executada, ora agravada.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197089-02.2020.8.26.0000 -Voto no 19.026
6
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora